Tribunal: STF
Processo: ARE 1510018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR SUPOSTO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Os militares interpuseram Apelação Cível em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados na condenação do Estado de Pernambuco a pagar ao autor, Policial Militar, a majoração de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) em razão do aumento da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, mais os valores vencidos, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral quanto ao Tema “aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória” (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal).



    3. Na oportunidade, restou consignado que a ampliação da jornada de trabalho, sem alteração da remuneração do servidor, consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    4. No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual nº 169/2011, que redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, em seu art. 5º, dispõe que se aplicam as disposições contidas no art. 19, da Lei Complementar Estadual n° 155/2010 (que fixou a jornada de trabalho em 40 horas semanais para a polícia civil).



    5. Nesse ponto, deve ser destacada a patente inconstitucionalidade do citado art. 19 da Lei Complementar Estadual n° 155/2010, que aumentou a jornada de trabalho dos policiais civis, das 30 (trinta) horas semanais, previstas no art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, para 40 (quarenta) horas semanais, sem o respectivo aumento da remuneração, em clara afronta ao precedente do STF acima citado e ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    6. Contudo, quanto aos policiais militares, em relação à jornada de trabalho anterior à Lei Complementar Estadual nº 169/2011, não existem provas de efetivo aumento após a aplicação da Lei Complementar 155/2010.



    7. O Suplemento Normativo –SUNOR-Nº G 1.0.00.023, de agosto de 2013, descreve a jornada de trabalho regular da PMPE, cuja regra é de 40 horas semanais.



    8. O art. 1º do SUNOR Nº G 1.0.00.0 021, de 11/06/2002, estabelece, somente para os militares afastados de suas funções, uma carga horária reduzida, não podendo, assim, ser aplicados a todos os integrantes da polícia militar estadual:



    9. Além disso, o Regime de dedicação integral dos militares está previsto no Estatuto da Polícia Militar, e a Lei Complementar Estadual nº 49/2003 especificou a jornada de trabalho dos policiais, civis e militares, em regime especial, em doze horas de atividade por trinta e seis de repouso, nos termos do art. 46, III.



    10. Não existe nos autos comprovação de efetivo aumento da jornada de trabalho do policial militar, sendo incabível, assim, a compensação salarial ora almejada.



    11. Precedente desta 1ª Câmara de Direito Público: (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0062359-85.2019.8.17.2001, Rel. JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 22/02/2022) e (TJPE - Apelação nº 0072601-06.2019.8.17.2001 - 1ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões – julgado em 23/05/2022).



    12. Apelo desprovido.



    13. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso V; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente